Tribunal: STF
Processo: ARE 1521116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT, ANTIGA CONTRIBUIÇÃO SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO. DECRETOS NºS. 6.042/2007 E 6.957/2009. CONSTITUCIONALIDADE.



    I. Trata-se de apelação de sentença que denegou a segurança, não reconhecendo o direito da impetrante à suspensão da exigibilidade da contribuição ao SAT/RAT, instituída pelo art. 22, inciso II, da Lei n.º 8.212/91, com base nos graus de risco e alíquotas previstos no Anexo V do Decreto n.º 3.048/99 (RPS), com as alterações promovidas pelo art. 2.º do Decreto n.º 6.957/09, abstendo-se a Secretaria da Receita Federal do Brasil de exigir o recolhimento dessa contribuição com base nas alíquotas fixadas nas citadas normas.



    II. Sustenta a recorrente que o art. 2.º do Decreto n.º 6.957/09, não observou as condições legais insertas para a sua instituição, na forma do § 3.º do artigo 22 da Lei n.º 8.212/1991, as quais exigem prévia apuração em inspeção que deve ser realizada pela administração, em manifesta afronta ao princípio da legalidade (arts. 5º, II e 150, I, CFRB/88) e aos limites do poder regulamentar atribuído ao Poder Executivo para o fiel cumprimento da lei (art. 84, IV, CF/88), e observância da segurança jurídica.



    III. A lei definiu satisfatoriamente os elementos da contribuição para o SAT, atual RAT, tendo apenas atribuído ao regulamento a função de estabelecer os critérios para aferição dos conceitos de atividade preponderante e grau de risco leve, médio e grave.



    IV. O STF entendeu constitucional a regulamentação do SAT por regulamento do Poder Executivo (STF, RE n. RE 343.446, DJ 20.3.2003, rel. Min. Carlos Velloso), princípio também aplicável aos regulamentos do FAP - Fator Acidentário de Prevenção, quais sejam, os Decretos ns. 6.042/2007 e 6.957/2009.



    V. Na hipótese, a recorrente tenta desconstituir o ato administrativo que, - em razão da alteração do Anexo V do Decreto n.º 3.048/99 pelo Decreto n.º 6.042/07 (e depois pelo Decreto n.º 6.957/09) -, estabeleceu que a atividade por ela exercida (tecelagem de fios de algodão) deve ser sofrer majoração em seu grau de risco, passando de 2% (dois por cento) para 3% (três por cento). Defende que a majoração da referida alíquota não poderia ter ocorrido mediante decreto, sem a inspeção prévia prevista no art. 22, § 3.º, da Lei n.º 8.212/91 ("§ 3.º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes").



    VI. Ao analisar a competência atribuída pelo § 3º do art. 22 da Lei n. 8.212/91 ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social para realizar o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo (SAT), o STF concluiu que a regulamentação deve acontecer com base em estudos estatísticos sobre a ocorrência de acidentes no exercício da atividade desenvolvida pela entidade a ser enquadrada em risco leve, médio ou grave, tudo em obediência aos padrões estabelecidos pela norma primária.



    VII. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 84, IV; 93, IX; 149; 150, I; 194, V; 195, § 5º e § 9º; 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente